Tribunal: STJ
Processo: 0015219-78.2013.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2360623 - PR(2023/0150373-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
AGRAVADO
: PARANAPART ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
BRUNO ARCIE EPPINGER - PR055017
FABIANO ARCIE EPPINGER - PR068069
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO ROSSONI
ADVOGADOS
: CELSO ANTONIO ROSSONI - PR052443
JOSE ANTONIO ROSSONI - PR066678
AGRAVADO
: OBJETIVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
INTERES.
: JOSE CARLOS URBANO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO
JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento dos
dispositivos processuais, por não impugnação específica de fundamento autônomo
do acórdão e por vedação ao reexame de provas;
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de ato jurídico,
cumulada com cancelamento de registros imobiliários, voltada ao reconhecimento
da nulidade do cancelamento de hipoteca e à recomposição da garantia;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
reconhecer a inexistência do instrumento de cancelamento e restabelecer as
hipotecas, com honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa;
4. A Corte de origem reconheceu a nulidade do cancelamento, preservou a
aquisição por boa‐fé, converteu a garantia real em indenização a ser suportada pela
vendedora (massa falida) e redistribuiu o ônus sucumbencial; embargos de
declaração subsequentes foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a declaração de
impede a conversão da garantia real em indenização à luz
inexistência/nulidade
Documento eletrônico VDA54869599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c1b1a2-c91f-45d7-a2d4-20662a5c8a82

dos arts. 169 e 182 do CC; (ii) saber se o acórdão extrapolou os limites da lide e
reconheceu direitos sem reconvenção, em afronta aos arts. 141, 336, 343, 492 do
CPC e aos arts. 128, 315, 300, 460 do
(iii) saber se a preservação da
CPC/1973;
boa‐fé do terceiro e a conversão da hipoteca em indenização contrariaram a lei
federal; e (iv) saber se a fixação de indenização a ser apurada em liquidação
configurou decisão em objeto diverso do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste fundamento autônomo do
acórdão recorrido — boa‐fé do terceiro e impossibilidade de retorno ao status quo
— não impugnado de modo específico nas razões do especial.
7. Aplicam‐se as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF quanto às alegadas
violações dos arts. 141, 336, 343, 492 do CPC e dos arts. 128, 315, 300, 460 do
por ausência de efetivo prequestionamento.
CPC/1973,
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do
acervo fático‐probatório para afastar a boa‐fé da adquirente e a conclusão sobre
benfeitorias e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF diante da falta de
Tese de julgamento
impugnação específica de fundamento autônomo sobre boa‐fé do terceiro e
conversão da hipoteca em indenização. 2. Aplicam‐se as Súmulas n. 211 do STJ e
n. 282 do STF por ausência de prequestionamento dos arts. 141, 336, 343, 492 do
CPC e dos arts. 128, 315, 300, 460 do
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ,
CPC/1973.
pois a revisão pretendida exige reexame de provas.”
CC, arts. 169, 182;
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 158;
141, 336, 343, 492, 85 § 11;
arts. 128, 315, 300, 460
CPC/1973,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 283
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c1b1a2-c91f-45d7-a2d4-20662a5c8a82

Documento eletrônico VDA54869599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c1b1a2-c91f-45d7-a2d4-20662a5c8a82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2360623 - PR (2023/0150373-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
AGRAVADO
: PARANAPART ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
BRUNO ARCIE EPPINGER - PR055017
FABIANO ARCIE EPPINGER - PR068069
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO ROSSONI
ADVOGADOS
: CELSO ANTONIO ROSSONI - PR052443
JOSE ANTONIO ROSSONI - PR066678
AGRAVADO
: OBJETIVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
INTERES.
: JOSE CARLOS URBANO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO E
CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento dos
dispositivos processuais, por não impugnação específica de fundamento autônomo
do acórdão e por vedação ao reexame de provas;
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de ato jurídico,
cumulada com cancelamento de registros imobiliários, voltada ao reconhecimento da
nulidade do cancelamento de hipoteca e à recomposição da garantia;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para reconhecer
a inexistência do instrumento de cancelamento e restabelecer as hipotecas, com
honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa;
4. A Corte de origem reconheceu a nulidade do cancelamento, preservou a aquisição
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

por boa‐fé, converteu a garantia real em indenização a ser suportada pela vendedora
(massa falida) e redistribuiu o ônus sucumbencial; embargos de declaração
subsequentes foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a declaração de inexistência
/nulidade impede a conversão da garantia real em indenização à luz dos arts. 169 e
182 do CC; (ii) saber se o acórdão extrapolou os limites da lide e reconheceu direitos
sem reconvenção, em afronta aos arts. 141, 336, 343, 492 do CPC e aos arts. 128,
315, 300, 460 do
(iii) saber se a preservação da boa‐fé do terceiro e a
CPC/1973;
conversão da hipoteca em indenização contrariaram a lei federal; e (iv) saber se a
fixação de indenização a ser apurada em liquidação configurou decisão em objeto
diverso do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste fundamento autônomo do acórdão
recorrido — boa‐fé do terceiro e impossibilidade de retorno ao status quo — não
impugnado de modo específico nas razões do especial.
7. Aplicam‐se as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF quanto às alegadas
violações dos arts. 141, 336, 343, 492 do CPC e dos arts. 128, 315, 300, 460 do
por ausência de efetivo prequestionamento.
CPC/1973,
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do
acervo fático‐probatório para afastar a boa‐fé da adquirente e a conclusão sobre
benfeitorias e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF diante da falta de
Tese de julgamento
impugnação específica de fundamento autônomo sobre boa‐fé do terceiro e
conversão da hipoteca em indenização. 2. Aplicam‐se as Súmulas n. 211 do STJ e n.
282 do STF por ausência de prequestionamento dos arts. 141, 336, 343, 492 do CPC
e dos arts. 128, 315, 300, 460 do
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a
CPC/1973.
revisão pretendida exige reexame de provas.”
CC, arts. 169, 182; CC/1916,
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 158;
141, 336, 343, 492, 85 § 11;
arts. 128, 315, 300, 460
CPC/1973,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 283
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SISTEMA
S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 141, 336, 343, 492, do Código de Processo Civil,
e aos arts. 128, 315, 300, 460, do Código de Processo Civil/1973, com aplicação das
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, por não impugnação específica da
fundamentação relativa à conversão da hipoteca em indenização, com incidência da
Súmula n. 283 do STF, e por vedação ao reexame do acervo fático‐probatório, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1833-1835).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelações cíveis, nos autos de ação declaratória de inexistência de ato jurídico e
subsequentes nulidades, cumulada com cancelamento de registros imobiliários.
O julgado foi assim ementado (fls. 1602-1603):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
ATO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CANCELAMENTO DE
HIPOTECA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES
DO REPRESENTANTE DO CREDOR HIPOTECÁRIO NO ATO DE
CANCELAMENTO. DEFEITO NO ELEMENTO VOLITIVO QUE SE TRADUZ
NA NULIDADE DO ATO. APELAÇÃO 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEMANDADO QUE NÃO É TITULAR DO
DIREITO EM DISPUTA. CONDIÇÃO DE PROCURADOR DA VENDEDORA
QUE NÃO É RELEVANTE PARA O OBJETO DA LIDE. PRELIMINAR
ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
RELAÇÃO AO APELANTE 2. APELAÇÕES 1 E 3. BOA-FÉ DO TERCEIRO
ADQUIRENTE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE . ATUAL PROPRIETÁRIA QUE REALIZOU
BENFEITORIAS VULTOSAS NO IMÓVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. CONVERSÃO DA GARANTIA REAL EM INDENIZAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO
DO CC/1916, REPRODUZIDO PELO
DO
ART. 158
ART. 182
CC/2002. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A VENDEDORA EM
DECORRÊNCIA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PARA REGULARIZAÇÃO
DA DÍVIDA EM FACE DO BANCO CREDOR. VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA
DO
ATO
DE
CANCELAMENTO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL. “A tradição jurídica brasileira afirma que a nulidade, por ser vício
insanável, com fundamento na ordem pública, conduz à absoluta ineficácia do negócio
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

jurídico, sendo o
a referência para esse raciocínio. No entanto, o próprio CC
art. 169
relativiza essa conclusão ao reconhecer, em diversos dispositivos, a possibilidade de
negócios nulos produzirem efeitos merecedores de tutela pelo ordenamento.”
(Enunciado 537 da VI Jornada de Direito Civil) Apelação Cível 1 desprovida.
Apelação Cível 2 provida. Apelação Cível 3 provida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1653):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÕES DE
CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO AO CAPUT DO
DO CPC. INSURGÊNCIA QUE NÃO SE
ART. 85
CONFUNDE COM O CONCEITO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO QUE DEVE SER VEICULADA NA VIA
RECURSAL ADEQUADA. Embargos de Declaração rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1701):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE QUE NÃO SE RELACIONAM COM AS
HIPÓTESES DO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. INTENÇÃO
ART. 1.022
DE OBTER A REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO JULGADO.
INSURGÊNCIA QUE DEVE SER VEICULADA NA VIA RECURSAL
ADEQUADA. Embargos de Declaração rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1728):

Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Embargos de Declaração
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 169, do Código Civil, porque o reconhecimento de negócio jurídico
inexistente implicou nulidade absoluta e não admitiu conversão da garantia real em
indenização, tese em que o acórdão recorrido aplicou indevidamente regra de
anulabilidade;
b) 182, do Código Civil, já que o acórdão recorrido teria utilizado
dispositivo próprio de atos anuláveis para converter a hipoteca em indenização,
embora a fraude no cancelamento configurasse inexistência/nulidade;
c) 141, 336, 343, 492, do Código de Processo Civil, e 128, 315, 300, 460,
do Código de Processo Civil/1973, porquanto o acórdão teria extrapolado os limites
da lide ao reconhecer direitos à PARANAPART sem reconvenção, e ao decidir em
objeto diverso do pedido.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
vigência aos dispositivos federais indicados e se restabeleça a sentença com o
retorno das hipotecas, determinando-se, subsidiariamente, a apreciação das teses
processuais sobre limites da lide e necessidade de reconvenção.
Contrarrazões às fls. 1792-1810.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de ato
jurídico e subsequentes nulidades, cumulada com cancelamento de registros
imobiliários, em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade do
cancelamento das hipotecas (AV-2 e AV-3 da matrícula 56.436), o restabelecimento
dos registros originais e o cancelamento de registros subsequentes nas matrículas
56.436, 46.785 e 73.149.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
reconhecer a inexistência do instrumento particular de cancelamento e determinar o
restabelecimento das hipotecas, fixando honorários em 15% sobre o valor atualizado
da causa (fl. 1604).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença: acolheu a
ilegitimidade de CELSO ANTONIO ROSSONI, reconheceu a nulidade do
cancelamento da hipoteca, manteve os efeitos da compra e venda por boa-fé da
adquirente, e converteu a garantia real em indenização a ser paga pela MASSA
FALIDA DE OBJETIVA, redistribuindo os honorários com percentuais em favor
dos patronos das partes (fls. 1.602-1.626).
I - Arts. 169 e 182, do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que, declarada a inexistência
do ato de cancelamento, seria indevida a aplicação do
próprio de negócio
art. 182,
anulável, devendo incidir o
para vedar a conversão da garantia real em
art. 169
indenização.
O acórdão recorrido afirmou a nulidade do cancelamento, preservou os
efeitos da aquisição por boa-fé e, ante a impossibilidade de retorno ao status quo,
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

determinou indenização com base na segunda parte do
do CC/1916
art. 158
reproduzida no
do CC/2002, apoiando-se na segurança jurídica e na vedação
art. 182
ao enriquecimento sem causa (fls. 1.623-1.625).
Incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, pois a fundamentação específica
sobre a impossibilidade de desfazer a alienação, a boa-fé da adquirente e a solução
de conversão em indenização não foi impugnada de modo suficiente nas razões do
especial, remanescendo fundamento autônomo e bastante do acórdão.
II - Arts. 141, 336, 343, 492, do Código de Processo Civil, arts. 128,
315, 300, 460, do Código de Processo Civil/1973
A parte recorrente afirma que o Tribunal a quo teria extrapolado os limites
da lide ao reconhecer direitos à PARANAPART sem reconvenção, violando os arts.
141, 336, 343, 492, do Código de Processo Civil, e 128, 315, 300, 460, do Código de
Processo Civil/1973.
O acórdão recorrido examinou o mérito da causa, modulou os efeitos da
nulidade à vista da boa-fé da adquirente e da impossibilidade de retorno, e distribuiu
sucumbência, sem registrar debate específico sobre violação aos dispositivos
processuais indicados.
Aplica-se o óbice do prequestionamento ausente, nos termos das Súmulas
n. 211 do STJ e n. 282 do STF, porque a matéria a respeito dos mencionados artigos
não foi apreciada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração (fls. 1.701 e 1.728).
A parte alega, em síntese, que a solução adotada pela Corte local
contrariou a lei federal ao admitir a boa‐fé da adquirente e converter a hipoteca em
indenização.
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

O acórdão recorrido firmou suas conclusões com base em elementos
fáticos e probatórios, como instrumentos contratuais, certidões do registro,
depoimento do titular do cartório, circunstâncias da aquisição por escritura pública e
benfeitorias realizadas no imóvel (fls. 1613-1624).
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto
fático‐probatório dos autos, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53645600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 1d9ec249-512b-4611-9a36-bef17f0e063b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.360.623 / PR
Número Registro: 2023/0150373-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152197820138160001
001521978201381600012
001521978201381600013
001521978201381600015
152197820138160001
1521978201381600012
1521978201381600013
1521978201381600015
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
AGRAVADO
: PARANAPART ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
BRUNO ARCIE EPPINGER - PR055017
FABIANO ARCIE EPPINGER - PR068069
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO ROSSONI
ADVOGADOS : CELSO ANTONIO ROSSONI - PR052443
JOSE ANTONIO ROSSONI - PR066678
AGRAVADO
: OBJETIVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
INTERES.
: JOSE CARLOS URBANO
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE
HIPOTECA
Documento eletrônico VDA54845927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: bc4bd439-29f7-409b-a911-542b730a8800

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: bc4bd439-29f7-409b-a911-542b730a8800